Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SE SATISFEITOS OS REQUISTOS ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. VÍNCULO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTOS DA AÇÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT, Acórdão n. 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Satisfeitos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora e contrato de alienação fiduciária), não é o caso de extinção sem julgamento de mérito por não juntada de outras peças afirmadas em sentença como imprescindíveis à hipótese.
3. Recurso conhecido e provido.